Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. PORTARIA SEPLAG No 247/2019. APROVAÇÃO DO MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE QUE VEICULARA A MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O objeto da presente ação veicula pretensão declaratória de inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria Seplag no 247/2019, que aprovou o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte de 2020, o qual, a seu turno, veiculou alteração de alíquota referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no âmbito do Distrito Federal, de forma a ser imposta a obrigação de abstenção de retenção a maior do referido imposto, com observância da alíquota vigente preteritamente à edição da Portaria mencionada.
2. A Administração Pública como uma grande tomadora de serviços e adquirente de materiais e bens, em várias situações fica responsável por reter o imposto de renda sobre os pagamentos que realiza a pessoas físicas e jurídicas.
3. Na esfera federal, a Instrução Normativa RFB n.o 1234, de 11 de janeiro de 2012, regula a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, entre outras pessoas jurídicas que menciona, a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, estabelecendo inclusive as alíquotas aplicáveis. Contudo, tal regulamentação deverá ser observada também por estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista a recente inclusão do art. 2o-A à referida Instrução Normativa.
4. A obrigação de retenção do Imposto de Renda alcançará todos os contratos vigentes, relações de compras e pagamentos efetuados por órgãos da Administração Pública Direta do Distrito Federal, bem como autarquias e fundações públicas instituídas e mantidas pelo ente distrital.
5. Evidente que a irresignação da Apelante, como bem apontou a sentença, está na elaboração do Manual de IRRF/2020, sob a responsabilidade do Núcleo de Monitoramento do ISS-ST e IRRF, e aprovado pela Portaria Seplag no 247 de 31/07/2019, a qual apenas reproduziu o disposto na Instrução Normativa RFB no 1234, de 11 de janeiro de 2012, não sendo cabível a análise da legalidade e constitucionalidade do referido normativo expedido por órgão federal, por evidente incompetência do Juízo para tal mister.
6. Apelação desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.